Tribunal: TJDFT
Processo: 0708107-30.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere da análise detida dos autos originários, o eminente Juízo suscitante prolatara decisão1 declarando-se competente para processar e julgar a lide da qual germinara o vertente incidente ante a edição da Lei no13.850/192, tendo, na sequência, resolvido a ação mediante julgamento de mérito. Sob essa realidade, diante do havido, do regular trâmite da ação principal e da realização da prestação jurisdicional demandada, os fatos processuais repercutem neste conflito, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, pois exaurido o conflito de jurisdição que ensejara sua deflagração diante da assimilação da competência e resolução, pelo próprio Juízo suscitante, da ação da qual emergira o incidente. Esteado nesses argumentos, nego trânsito, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, ao vertente conflito de competência, colocando-lhe termo. Dê-se ciência aos eminentes Juízos em conflito. Efetivada a providência e operada a preclusão, arquivem-se, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 63211723 2 Tese fixada: “Não há que admitir interpretação extensiva da norma esculpida no inciso II do art. 5 da Lei 12.153/09, por contemplar regra de competência absoluta de caráter restritivo, cujas hipóteses foram taxativamente estabelecidas pelo legislado, não admitindo por conseguinte ampliação para incluir as sociedades de economia mista. Por corolário a competência para processar e julgar as ações em que tenha como ré as sociedades de economia mista é da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos termos do inciso I do art. 26 da LOJDF - Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.”